Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-22.2017.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000307-22.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MARIN - CPF: 926.569.868-34 (RECORRENTE), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN - CPF: 568.311.291-53 (ADVOGADO), ROSA HELENA DA SILVA MARIN - CPF: 780.079.411-34 (RECORRENTE), JUCELANIA DE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.900.361-04 (RECORRIDO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), SIMONE DE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 036.371.161-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000307-22.2017.8.11.0013

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro

Recorrente(s):

PAULO ROBERTO MARIN

ROSA HELENA DA SILVA MARIN

Recorrido(s):

JUCELANIA DE OLIVEIRA DUARTE

SIMONE DE OLIVEIRA DUARTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –COBRANÇA VEXATÓRIA – CONTEXTO PROBATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM A VERSÃO INICIAL – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

Em que pese as razões recursais dos Recorrentes, verifico que as autoras lograram êxito em comprovar que foram vítimas de cobranças vexatórias.

Saliento que, a Recorrente ROSA HELENA DA SILVA MARIN admite, em seu depoimento pessoal, que manteve conversa via aplicativo de celular, inclusive confessando que enviou as seguintes palavras: “Maquiavélica; Mal caráter; desonesta; sem palavras; oportunista; ladra”.

Muito embora afirme que as mesmas foram remetidas apenas para a Recorrida Simone, verifico no histórico da conversa que, longo em seguida a Recorrente ainda escreve que: “TD isso é pouco para pessoas como vcs”, o que indica fazer alusão a ambas as demandantes, inclusive por ter a Recorrida Jucelania se identificado como a recebedora das mensagens, isto antes dos trechos supra.

No que concerne ao Recorrente PAULO ROBERTO MARIN, este, apesar de negar ter alterado o tom de voz ou cobrado de forma vexatória as Recorridas, admite em seu depoimento pessoal que compareceu ao local de trabalho das Recorrentes, e que cobrou a pessoa da Simone sobre suposta dívida, isto na presença de duas funcionárias, o que, por si só, caracteriza o abalo moral.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A cobrança vexatória, com o emprego de mensagens desabonadoras via aplicativo de celular, que maculam a imagem dos destinatários, bem como a cobrança no próprio local de trabalho e na presença de terceiros, gera dissabores que suplantam o mero aborrecimento.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada demandante guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, NCPC.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020